Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-66.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça estão suficientemente demonstradas pelas provas que integram o feito.
2. Em situação de agressão em contexto familiar, reserva-se à vítima a presunção de veracidade sobre os fatos relatados, com exceção das hipóteses em que houver inconsistências robustas em sua versão e não existir, nos autos, prova da dinâmica dos fatos ou das agressões por ela descritas.
3. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a ofendida toma ciência da promessa do agente de lhe causar mal injusto e grave e se sente amedrontada, não importando a intenção do agente em cumpri-la.
4. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.
5. Recurso desprovido.